Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. ANULAÇÃO. OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que extinguiu o processo sem exame do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que possui fundamentação deficiente deve ser anulada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões judiciais devem ser fundamentadas. O julgador precisa expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão a fim de evitar arbitrariedades.
4. O emprego de conceitos jurídicos indeterminados sem explicação quanto ao motivo de sua incidência no caso concreto é uma das causas de nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Deficiência na fundamentação da sentença reconhecida de ofício. Sentença anulada. Apelação prejudicada.
Tese de julgamento: "A sentença que emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso deve ser anulada por deficiência na fundamentação".
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07060114520228070007, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 23.11.2023; TJDFT, ApCiv 07211059120228070020, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 18.10.2023.